Tribunal: TJDFT
Processo: 0753989-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753989-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNY HELOISE DIAS LEITE AGRAVADO: MARIA DULCIMAR GOMIDE DIAS, CAROLINA MEIRELLES FERREIRA D E C I S Ã O Reporto-me, inicialmente, à petição de ID 79226031, apresentada pela agravante horas após a interposição do agravo de instrumento inicialmente protocolado (ID 79223399), por meio da qual pretende aditar as razões recursais para, além de impugnar a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, também insurgir-se contra decisão superveniente proferida pelo magistrado de origem que determinou o cumprimento de despejo compulsório. A nova peça, embora vinculada ao mesmo processo na origem, foi apresentada posteriormente ao recurso já interposto, configurando verdadeira tentativa de complementação e ampliação das razões originárias. Todavia, tal aditamento não encontra amparo no ordenamento jurídico, porquanto o direito de recorrer, uma vez exercido, consuma-se com a prática do ato processual, impedindo nova manifestação que importe na modificação, ampliação ou substituição das razões inaugurais. Trata-se da denominada preclusão consumativa, instituto largamente reconhecido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça assentaram entendimento firme no sentido de que, apresentada a petição de interposição e suas razões, não é possível ao recorrente complementá-las, modificá-las ou inovar posteriormente, ainda que no mesmo dia ou poucas horas depois. É dizer: a prática válida do ato processual exaure a faculdade processual da parte, não sendo possível o seu retratamento, substituição ou aditamento posterior, incidindo, portanto, a preclusão consumativa. O exercício do direito de recorrer se aperfeiçoa com o primeiro protocolo, de modo que razões adicionais não podem ser conhecidas, sobretudo quando destinadas a incluir fundamentos novos ou atacar decisão superveniente que não integrava o objeto recursal inicial. No caso concreto, a petição posterior apresentada pela agravante não se limita a aclarar ou explicitar elementos já constantes do agravo de instrumento originalmente interposto. Ao contrário, veicula impugnação autônoma à decisão subsequente que determinou o despejo compulsório, ampliando indevidamente o objeto do recurso já aviado e trazendo fundamentos inéditos sobre a suposta impossibilidade de cumprimento da ordem de desocupação. Todavia, tais matérias, inclusive a insurgência contra a decisão superveniente, não podem ser examinadas nesta sede, pois são alcançadas pela preclusão consumativa, devendo eventual inconformismo ser veiculado por meio do recurso cabível próprio, e não por aditamento ao recurso anteriormente apresentado. Diante desse cenário, NÃO CONHEÇO das novas razões apresentadas na petição de ID 79226031. Delimito, portanto, o objeto do presente agravo de instrumento ao que foi validamente interposto no primeiro momento, qual seja, a insurgência exclusiva contra a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Tal matéria será oportunamente analisada, após a intimação e ciência das partes acerca do ora decidido. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator